Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 118 DO FONAJE. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando omissão, haja vista a ausência de imposição da multa prevista no enunciado 118 do FONAJE.
2. Importante consignar que a mera interposição do agravo, no exercício do direito de defesa, não é capaz, per se, de subsidiar o dolo processual.
3. Ainda que assim não fosse, os enunciados do FONAJE servem de orientação para a interpretação da Lei n. 9.099/95 e não apresentam caráter vinculante.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.